Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-88.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019776-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), VAGNER VALE CAMPOS JUNIOR - CPF: 036.673.303-67 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (IMPETRANTE), BEATRIZ MAURICIO OLIVEIRA - CPF: 023.879.522-51 (TERCEIRO INTERESSADO), C. E. D. S. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019776-88.2020.8.11.0000

PACIENTE: VAGNER VALE CAMPOS JUNIOR
IMPETRANTE: LARA MOERSCHBERGER NEDEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
250G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 885G DE MACONHA –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DENÚNCIA RECEBIDA PELA POLÍCIA MILITAR – ENTORPECENTE LOCALIZADO NO QUARTO ONDE O PACIENTE ESTAVA HOSPEDADO – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL EXCESSO DE PRAZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela natureza e diversidade das drogas apreendidas, aliado à denúncia anônima recebida pela Polícia Militar dando conta da prática do crime de tráfico pelo agente, com a participação de adolescente.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado Orientativo n. 42, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso]
.

Não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas não se revelarem suficientes para atingir a finalidade buscada pela legislação vigente, notadamente para garantia da ordem pública.

Conquanto o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente 1 [um] ano, não se cogita em excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo porque a audiência de instrução está prestes a ser realizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019776-88.2020.8.11.0000

PACIENTE: VAGNER VALE CAMPOS JUNIOR
IMPETRANTE: LARA MOERSCHBERGER NEDEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Lara Moerschberger Nedel, em favor de Vagner Vale Campos Júnior, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga.

A impetrante aduz que o paciente foi preso em 31/10/2019, por haver, supostamente, se associado com Beatriz Maurício Oliveira para prática do crime de tráfico de drogas.

Assevera que Beatriz confessou toda prática delituosa, assumindo que “agiu sozinha”, afirmando que Vagner Vale Campos Júnior e a adolescente Carine Eduarda dos Santos Baldin não sabiam da droga, e que o paciente apenas lhe deu carona de Gaúcha do Norte para Paranatinga.

Consigna que a denúncia deduz a traficância pelo paciente, destacando, porém, que nada foi encontrado com ele ou com a adolescente, apenas uma pequena quantidade de dinheiro.

Enfatiza que o paciente não tinha intenção de traficar drogas, tampouco corromper a menor, pois não sabia da existência de entorpecentes na bolsa de Beatriz.

Argumenta que a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, não encontra respaldo jurídico, haja vista que o paciente não apresenta antecedentes criminais, tampouco é conhecido no meio policial.

Salienta que o paciente se encontra encarcerado há aproximadamente um ano, sem agendamento da audiência de instrução, configurando, a seu entender, o malsinado constrangimento ilegal.

Destaca, ainda, que possui residência fixa, emprego lícito, família constituída com duas filhas menores, e jamais esteve envolvido em qualquer atividade criminosa, não oferecendo risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Vagner Vale Campos Júnior
, por ordem do juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Penal n. 0002844-41.2019.8.11.0044, no qual foi denunciado – juntamente com Beatriz Maurício Oliveira – pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90], consoante se infere de excerto da exordial acusatória:

“
FATO 1— DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006.

Narram os autos de investigação criminal que, no dia 31 de outubro de 2019, por volta das 16h00, neste município de Paranatinga-MT, os denunciados
VAGNER VALE CAMPOS JÚNIOR
e
BEATRIZ MAURICIO OLIVEIRA
conscientes e dolosamente, em unidade de desígnios e adesões de condutas com a adolescente
Carine Eduardo dos Santos Baldin
, adquiriam, transportavam, tinham em depósito, guardavam, para fins de traficância,
10 (dez) porções de pasta-base de cocaína
, contendo aproximadamente
250g (duzentos e cinquenta) gramas
,
além de diversas porções de maconha
, contendo aproximadamente
885g (oitocentos e oitenta e cinco) gramas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme Termo de Apreensão de fls. 07/08; Auto Preliminar de Constatação; Recebimento e Pesagem de Droga Apreendida de fl. 09; anexos fotográficos de fls. 10/11 e Laudo Pericial Criminal Preliminar de fls. 53/56.

FATO II — DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data ainda não precisada, mas até o dia 31 de outubro de 2019, os denunciados
VAGNER VALE CAMPOS JÚNIOR
e BEATRIZ MAURICIO OLIVEIRA
associaram-se à adolescente Carine Eduardo dos Santos Baldin para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Descrito no Fato I), conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/06; Termo de Apreensão de fls. 07/08; Termo de Entrega de adolescente de fl. 20; Auto Preliminar de Constatação, Recebimento e Pesagem de Droga Apreendida de fl. 09; anexos fotográficos de fls. 10/11 e Laudo Pericial Criminal Preliminar de fls. 53/56.

FATO III — DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Consta, ainda, dos autos de investigação criminal que, no dia 31 de outubro de 2019, por volta das 16h00, neste município de Paranatinga-MT,
os denunciados VAGNER VALE CAMPOS JÚNIOR
e BEATRIZ MAURICIO OLIVEIRA
corromperam ou facilitaram à corrupção da adolescente Carine Eduardo dos Santos Baldin
, (15 anos de idade - ti. 19)
para com eles praticar ou induzindo-o a praticar as infrações penais narradas nos ‘Fatos I e II’
conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/06; Termo de Apreensão de fls. 07/08; Termo de Entrega de adolescente de fl. 20; Auto Preliminar de Constatação, Recebimento e Pesagem de Droga Apreendida de fl. 09; anexos fotográficos de fls. 10/11 e Laudo Pericial Criminal Preliminar de fls. 53/56.

Segundo restou apurado no Inquérito Policial,
a Polícia Militar recebeu diversas informações anônimas, afirmando que algumas pessoas, posteriormente identificadas como VAGNER VALE CAMPOS JUNIOR e BEATRIZ MAURICIO OLIVEIRA, em unidade de desígnios com a adolescente Carine Eduardo dos Santos Baldin, vieram da cidade de Gaúcha do Norte-MT para adquirirem substâncias entorpecentes
e, para tanto, hospedaram-se no Hotel Santa Helena e guardaram as substâncias entorpecentes no interior de uma bolsa preta para posteriormente transportá-las até a cidade de Gaúcha do Norte-MT, para fins da prática de mercancia ilícita.

De posse dessas informações, os Policiais Militares deslocaram-se até o Hotel Santa Helena, nesta urbe, ocasião em que realizaram o monitoramento do local, logrando êxito em encontrar, em frente ao referido estabelecimento comercial, a adolescente Carine Eduardo dos Santos Baldin, que relatou à guarnição que estava hospedada no quarto n. 01.

Ao adentrar no Hotel Santa Helena, especificadamente no quarto de n. 01, a equipe da Polícia Militar encontrou o denunciado
Vagner Vale Campos Júnior
e,
após proceder buscas no interior do imóvel
,
logrou êxito em localizar 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína
,
contendo aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta) gramas
,
além de diversas porções de maconha, contendo aproximadamente 885g (oitocentos e oitenta e cinco) gramas dentro de uma bolsa preta
.

Ato contínuo, a guarnição realizou prendeu a denunciada Beatriz Mauricio Oliveira em flagrante delito. Ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, a denunciada Beatriz Mauricio Oliveira confessou a prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação crime de associação os elementos de convicção contidos na investigação demonstram o liame associativo entre os denunciados, sendo que todos vieram da cidade de Gaúcha do Norte, foram presos em flagrante quando guardavam as referidas drogas, evidenciando-se entre eles o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, o crime de associação para o tráfico de drogas.

Apurou-se que os denunciados Vagner Vale Campos Júnior e Beatriz Maurício Oliveira corromperam ou facilitaram à corrupção da adolescente Carina Eduarda dos Santos Baldin, (15 anos de idade - fl. 19) para praticar as infrações penais narradas nos ‘Fatos I e II’”.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão proferida pela autoridade coatora, em
1º/11/2019
, assim fundamentada:

“Da mesma forma estão presentes os indícios de autoria delitiva extraídos do depoimento de um dos milicianos responsáveis pela prisão dos indiciados. Vejamos.

Que fomos informados, via
denúncia anônima
de que
algumas pessoas viriam da cidade de Gaúcha do Norte/MT
para
buscar drogas nesta urbe
. Na denúncia, informaram que
essas pessoas ficariam hospedadas no hotel Santa Helena
localizado na Avenida Bandeirantes. Pelo que foi informado,
a possível droga estaria escondida dentro de uma bolsa preta
. De posse das informações deslocamos até o endereço citado,
onde encontramos uma menor de idade chamada Carine

em frente do referido hotel
.
Solicitamos a ela qual seria o quarto em que estava alojada
,
informou-nos que seria o quarto de número 01
. Ao abrirmos a porta,
encontramos o suspeito VAGNER
,
momento em que foi dado ordem para sair e colocar as mãos à cabeça
.
Procedemos a busca pessoal e vistoriamos o interior do cômodo onde foi encontrado toda a droga apreendida em uma bolsa preta
,
conforme a denúncia recebida
; Que, segundo informações de colaboradores,
a proprietária da droga seria uma mulher chamada Beatriz e estaria comercializando na cidade de Gaúcha do Norte
,
disseram ainda que a citada faz parte de uma organização criminosa
.
A suspeita Beatriz foi detida posteriormente na frente do hotel
, pois no momento da abordagem ela não estava no local (...) (fl. 18/19).

Este depoimento aliado os outros elementos de informação também evidenciam o
fumus commissi delicti
.

A seu turno, o
periculum libertatis
é justificado para a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime evidenciado pela
apreensão de entorpecente em poder dos indiciados e de cédula em dinheiro aliado ao fato de que há notícias de que a suspeita integra organização criminosa
.

Desta forma, presentes os requisitos legais, a segregação cautelar se torna imperativa, como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados”.

A despeito da tese sustentada pela impetrante, no sentido de que o paciente não sabia da existência da droga, e que apenas teria dado uma carona para a codenunciada Beatriz Maurício Oliveira que, aliás, assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, é certo que tal argumentação defensiva diz respeito ao mérito da ação penal, sendo defeso debatê-la na presente ação constitucional, que demanda, para sua análise, prova pré-constituída do direito alegado
[1]
.

Ocorre, porém, que, sem embargo dos fundamentos aduzidos na presente ação constitucional, há indícios suficientes de autoria ou de participação do paciente na empreitada delituosa, sobretudo porque a droga foi localizada dentro do quarto onde Vagner estava hospedado.

Afinal, se Vagner apenas deu uma carona para Beatriz, por qual razão ela ficou hospedada no mesmo quarto em que ele?

Some-se a isso que se mostra nebulosa a alegação do paciente, ao asseverar de que se dirigiu de Gaúcha do Norte até Paranatinga para participar de uma audiência que responde por posse ilegal de arma de fogo, e depois do almoço alugou um quarto no hotel para descansar, até o horário do ato processual.

Não obstante os predicados pessoais favoráveis, em tese, ostentados pelo paciente, tais circunstâncias – como bem salientado pela autoridade coatora, em decisão proferida na data de 29/4/2020 –, por si sós, não são aptas à concessão da liberdade, máxime quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação cautelar.

Some-se a isso que, na mesma decisão, o juízo de origem destacou que a confissão de Beatriz, segundo a qual Vagner e a adolescente não sabiam da existência do entorpecente, encontra-se desassociada das demais provas existentes nos autos.

Por certo, esta alegação defensiva será melhor explorada e aprofundada durante a instrução processual, cuja audiência foi designada pela autoridade coatora para
22/10/2020
.

De mais a mais, a autoridade coatora expressamente consignou a imprescindibilidade da prisão preventiva, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ao caso em apreço, haja vista a quantidade e a diversidade da droga apreendida, bem como pela natureza dos crimes praticados.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VAGNER VALE CAMPOS JÚNIOR
,

mantendo-se incólume a prisão decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020